Tribunal: TJSP
Processo: 2131864-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de procedimento comum em fase se cumprimento de sentença – Recálculo da sexta-parte - RPV pago com base na TR - Recurso contra decisão que indeferiu o pedido de apresentação de nova memória do cálculo de valores devidos com base na diferença advinda da aplicação do IPCA-E – Desnecessidade de apresentação de rescisória por se tratar de demanda ainda em fase de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de procedimento comum em fase se cumprimento de sentença – Recálculo da sexta-parte - RPV pago com base na TR - Recurso contra decisão que indeferiu o pedido de apresentação de nova memória do cálculo de valores devidos com base na diferença advinda da aplicação do IPCA-E – Desnecessidade de apresentação de rescisória por se tratar de demanda ainda em fase de cumprimento de sentença - Caso em que é devida a aplicação da tese firmada no RE no 870.947/SE, Tema 810, afastando-se a TR para fins de correção monetária, devendo ser aceitas novas contas decorrentes do recálculo após decisão final do STF - Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501170
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2131864-35.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
APARECIDA DE LURDES GONÇALVES DE LIMA, AUGUSTA MARIA AMÉLIA
DE OLIVEIRA BASAGLIA, BENEDITA APARECIDA DO PRADO, GUACIARA
BARBARA PEDROSO, IVANIA CRISTINA PINTO, IZILDA ROSA ROCHA DE
LIMA, MARIA APARECIDA G. PEDROSO, MARIA ELISA ALVES, MARIA
TEREZA IGNACIO, MIRIAN FRANCO GUEDES MORAES, NOEMI RUIZ DA SILVA
e SUELI APARECIDA MARTIN CASSALHO, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR PERES.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2131864-35.2020.8.26.0000 -Voto no 32548
2
7a Câmara de Direito Público
Processo no 2131864-35.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Juíza: Alexandra Fuchs de Araújo
Agravantes: Aparecida de Lurdes Gonçalves de Lima e outros
Agravada: Fazenda do Estado de São Paulo
Voto no 32548
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de procedimento comum
em fase se cumprimento de sentença Recálculo da sexta-parte -
RPV pago com base na TR - Recurso contra decisão que indeferiu
o pedido de apresentação de nova memória do cálculo de valores
devidos com base na diferença advinda da aplicação do IPCA-E
Desnecessidade de apresentação de rescisória por se tratar de
demanda ainda em fase de cumprimento de sentença - Caso em
que é devida a aplicação da tese firmada no RE no 870.947/SE,
Tema 810, afastando-se a TR para fins de correção monetária,
devendo ser aceitas novas contas decorrentes do recálculo após
decisão final do STF - Decisão reformada Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Aparecida de Lurdes Gonçalves de Lima e outros contra decisão interlocutória
proferida pela MMa. Juíza da 6a Vara da Fazenda Pública da Capital, nos autos
da ação movida em face da Fazenda do Estado de São Paulo, visando o
recálculo da sexta-parte, em fase de cumprimento de sentença.
Alegam os agravantes que as contas iniciais foram
apresentadas antes do julgamento definitivo do Tema 810/STF, tendo os
exequentes promovido os cálculos conforme a TR. Desta forma, aduzem que não
há necessidade de ajuizamento de ação rescisória para o recebimento das
diferenças, não havendo violação à coisa julgada. Ao final, buscam a reforma da
decisão para que haja aplicação imediata do IPCA-E na apuração dos valores
devidos pela agravada, observando-se a tese firmada pelo STF.
Contraminuta às fls. 22/24.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2131864-35.2020.8.26.0000 -Voto no 32548
3
É o relatório.
Trata-se de ação de procedimento comum em fase de
cumprimento de sentença em que servidores estaduais obtiveram provimento
favorável ao pedido de recálculo da sexta-parte tendo a sentença de procedência
transitado em julgado em 26/04/2013. Foram apresentadas as contas de
liquidação em junho de 2018 e a Fazenda do Estado intimada a pagar a quantia
de R$105.817,19, da qual não apresentou impugnação.
Em 15/03/2019 foi expedido RPV, tendo o pagamento
sido efetivado em 31/01/2020. Mas, considerando que o valor foi pago com base
no índice de correção da TR, os recorrentes postularam a concessão de prazo
para apresentação de memória do cálculo de valores ainda devidos pela
agravada com base na aplicação do IPCA-E. A executada se insurgiu contra o
pleito e a magistrada o indeferiu, sob a fundamentação de que para a alteração
dos critérios da execução, deveriam os exequentes apresentar ação rescisória.
Após análise dos documentos juntados aos autos e
argumentos apresentados pelas das partes, entendo que a r. decisão agravada
merece reforma.
Em se tratando de consectários legais em demanda
em fase de cumprimento de sentença, não vislumbro ofensa à coisa julgada ao
aplicar-se o índice de correção monetária considerado como constitucional após o
julgamento dos embargos de declaração nos autos do RE 870.947/SE, Tema
810, por se tratar de matéria de ordem pública, bem como de aplicação
obrigatória de precedentes vinculante (art. 927, III do Código de Processo Civil),
sendo necessário o afastamento da TR a partir da apresentação de novas contas
pelos exequentes.
Conforme decidido pelo STF, não deve ser aplicada a
TR para fins de correção monetária, uma vez que se trata de índice prefixado e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2131864-35.2020.8.26.0000 -Voto no 32548
4
inadequado à recomposição da inflação, devendo ser atualizado monetariamente
segundo o IPCA-E.
E ainda, em julgamento aos embargos de declaração
opostos, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sessão no dia 03/10/2019,
concluiu que o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) deve
ser utilizado para a atualização de débitos judiciais das Fazendas Públicas
(precatórios) aplicando-se a partir de junho de 2009 em diante, sem modulação.
Desta forma, entendo que não há óbice quanto à
apresentação de novos cálculos com a finalidade de demonstrar as diferenças
advindas da aplicação de índice correto para a correção monetária, qual seja,
IPCA-E, uma vez que a TR foi considerada como índice inadequado à
recomposição da inflação.
No mesmo sentido já decidiu este E. Tribunal de
Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. Requisição de pequeno valor. Exequente
que alega a insuficiência do depósito e requer sua
complementação no mesmo incidente processual.
Cabimento. Depósito complementar pleiteado que se
refere à correção monetária do débito principal.
Desnecessidade de nova requisição. Precedentes.
Decisão reformada. Recurso provido. (TJSP, 10a
Câmara de Direito Público, Agravo de Instrumento no
2133600-88.2020.8.26.0000, Relator Des. MARCELO
SEMER, j. 22/06/2020)
Agravo de instrumento impugnação ao cumprimento de
sentença Ausência de afronta à coisa julgada norma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2131864-35.2020.8.26.0000 -Voto no 32548
5
que regulamenta juros de mora e correção monetária
tem natureza processual Aplicação da tese fixada no
Tema no 810 do E. STF, após julgamento dos
declaratórios com efeito suspensivo Decisão de origem
reformada impugnação que se rejeita - Recurso
provido. (TJSP, 12a Câmara de Direito Público, Agravo
de Instrumento no 2224399-17.2019.8.26.0000, Relator
Des. Souza Meirelles, j. 12/02/2020)
Ante o exposto, pelo meu voto, reforma-se a decisão
agravada para permitir a apresentação de novas contas com a aplicação dos
índices de correção monetária considerados como corretos pelo Supremo
Tribunal Federal, afastando-se a rediscussão por meio de ação rescisória, por se
tratar de demanda que está em fase de cumprimento de sentença, não havendo
ofensa à coisa julgada, vez que em se tratando de consectários legais, a matéria
é de ordem pública.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às
vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observando o pacífico entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP,
Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Eduardo Gouvêa
Relator